Tribunal: TJPA
Processo: 0808015-89.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808015-89.2022.8.14.0000

PACIENTE: CALEBE MAIA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE MUANÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 121, §2º, II E VI, C/C ARTIGO 14, II, E ARTIGO 330, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/03. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

- No presente caso, restam demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, diante dos elementos idôneos avaliados pelo magistrado, que em sua decisão, considerou a existência de prova da materialidade do delito, e de indícios da respectiva autoria, consubstanciados nas declarações dos condutores, de uma das vítimas, do paciente e de testemunhas, laudos periciais que atestam o disparo de arma de fogo efetuado pelo recorrente que atingiu o braço e o rosto da vítima FRANCIELE, e outro disparo que atingiu de raspão a cabeça da vítima CALEBE,
além da gravidade concreta dos crimes, de modo que a medida constritiva se mostra necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

- Sabe-se que a gravidade concreta do crime, como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, deve ser aferida, como no caso, a partir da conduta delituosa praticada pelo agente, que revele uma periculosidade acentuada, capaz de ensejar a atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

-
Ademais, as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme bem leciona a súmula 08 do nosso E.TJPA. Assim, primariedade, residência fixa e ocupação lícita, conforme apontado na impetração, não são suficientes para elidir o decreto de prisão preventiva quando a necessidade desta se mostrar patente. E também inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas são insuficientes para a manutenção da ordem pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, em conformidade com o parecer Ministerial e nos termos no voto da relatora.

Belém/PA –

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se o id
9783151 - Pág. 1/ss.,
de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado pelo Dr.
SAULO CALANDRINI AZEVEDO DA COSTA- OAB/PA Nº
17.259
,
em favor de
CALEBE MAIA,
contra ato do
JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUANÁ/PA
, nos autos de n
º
0800560-71.2022.8.14.0033.

Narra a impetração que o Paciente se encontra preso desde o dia 25/05/2022, pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 121, §2º, II e VI, c/c artigo 14, II, e artigo 330, do Código Penal, e artigo 14 da Lei n. 10.826/03, pois teria tentado contra a vida de Franciele Sidonio Batista e Gabriel Gonçales Ribeiro.

Aduz nulidade da prisão preventiva, pois não estariam presentes os requisitos legais autorizadores de sua custódia, já que é detentor de condições pessoais favoráveis, no caso, além de possuir bons antecedentes, o Paciente mantém residência fixa no distrito da culpa, onde labora como professor municipal.

Pleiteou a
concessão de liminar, visando expedição imediata do competente alvará de soltura, a fim de que seja o paciente posto em liberdade. E, ao final, confirmação da liminar em favor do paciente.

Os autos foram encaminhados a Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, por conta do gozo de minhas férias regulamentares, quando denegou o pedido liminar e solicitou as informações do juízo inquinado coator, apresentadas nos seguintes termos, em id 9873190 - Pág. 1/ss:

“(...)1-Inicialmente, informa-se que na realidade o processo de origem onde se determinou a prisão do nacional CALEBE MAIA é o de n° 0800560-71.2022.8.14.0033, e não o de n° 0800595-31.2022.8.14.0033, como indicado no requerimento do presente HC, processo este que envolve outras partes.

2 - O paciente foi preso em flagrante no dia 25/05/2022 sob fundamento de ter infringido o dispositivo legal do art. 121, § 2°, II, e art. 330, ambos do CPB, e ainda, o art. 14 da Lei n° 10.826/03;

2 - Os autos da prisão em flagrante, lavrado no dia 26/05/2022, observou todos os preceitos legais e evidenciou a existência material dos fatos, inclusive com a juntada de autos de exames de lesão corporal;

3 - Isto posto, por preencher todos os requisitos legais, ainda no dia 26/05/2022, foi homologado o auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial em face do ora paciente, e ainda, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, vez que se entendeu presentes ao caso os requisitos legitimadores da medida cautelar extrema;

4 - Quanto a audiência de custódia, esta foi dispensada pelo Juízo, vez que, o MM. Magistrado que se encontra respondendo por esta comarca é titular da comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA e, em razão das múltiplas audiências designadas na mesma data, ficou impossibilitado de realizar a audiência de custódia do paciente (...)”.

Por fim, em id
9978882 - Pág. 1/4,
o Procurador de Justiça, Dr. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do habeas corpus por inexistência de constrangimento ilegal ao Paciente CALEBE MAIA.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação.

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, preso preventivamente com base em decisão carente de fundamentação.

Trata-se de auto de prisão em flagrante do nacional CALEBE MAIA onde se imputa ao paciente a prática dos tipos penais previstos junto aos art. 121, § 2º, II e VI c/c art. 14, II, e art. 330 todos do CPB e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Assim, conforme conteúdo do Auto Flagrancial, por volta das 19:00h de 25/05/2022, o paciente teria tentado contra a vida de FRANCIELE SIDONIO BATISTA, com quem já teve um relacionamento amoroso, e de
GABRIEL GONÇALES RIBEIRO
, atual namorado dela.

Analisando a decisão impugnada, de id 9783152 - Pág. 2, proferida em 26/05/2022, a autoridade coatora, por vislumbrar que foram preenchidos todos os aspectos legais, homologou o Auto de Prisão em Flagrante lavrado no dia 26/05/2022 em face de CALEBE MAIA e, nos termos do art. 310, II, e seguintes do CPP, converteu a prisão em flagrante em preventiva, por entender integralmente presentes os requisitos legitimadores da medida cautelar extrema.

Assim, no que tange à alegação de ilegalidade por inexistência de motivos para segregação cautelar, entendo que são improcedentes os argumentos deduzidos na presente impetração, pelos motivos que passo a demonstrar. Vejamos:

Extrai-se que o
fumus commissi delicti
encontra-se presente diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes que apontam o paciente como autor da infração penal. Ouviram-se os condutores, testemunhas policiais que participaram da diligência que culminou da prisão do ora paciente, uma das vítimas, no caso, GABRIEL GONÇALES RIBEIRO, em id 62920210 - Pág. 10/14, dos autos de 1º Grau. Ressalvando-se que o ora paciente utilizou-se de seu direito constitucional ao silêncio, recusando-se a prestar qualquer esclarecimento aos fatos, em id 62920210 - Pág. 23/1º Grau.

Há nos autos ainda laudos periciais onde se evidenciam a existência material dos eventos, em ids 62920210 - Pág. 15/16, e 62920210 - Pág. 19/20, dos autos de 1º Grau, e que atestam o disparo de arma de fogo efetuado pelo recorrente que atingiu o braço e o rosto da vítima FRANCIELE, e outro disparo que atingiu de raspão a cabeça da vítima CALEBE.

No que diz respeito ao
periculum libertatis
, entendeu por necessário garantir a ordem pública, vez que o delito praticado apresenta grau elevado de culpabilidade, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que solto o ora paciente

poderia se furtar de ser responsabilizado pelo crime praticado.

Importante trazer o depoimento da vítima GABRIEL GONÇALES RIBEIRO, em id 62920210 - Pág. 13/14 (1º Grau), que, com riqueza de detalhes, aponta como se decorreu a conduta delitiva do ora paciente aqui imputada, de onde se extrai o justificado elevado grau de culpabilidade:

“Que, na data de 23/05/2022, por volta de 21:20 horas, o declarante chegou nesta cidade, assim como FRANCIELE, a qual estava em Belém fazendo entrevista de emprego, e juntos foram para o kit net para almoçar e já de tarde quando estavam lanchando, por volta das 17:30 horas, chegou naquele lugar o nacioanl CALEBE, entrando na casa, devido a porta estar aberta, já com uma arma de fogo em punho e engatilhada, no seu ver aparentava nova e carregada, e dizendo as textuais: “FICA NA TUA AÍ, SENTEM VOCÊS DOIS AI NA COZINHA E NÃO TENTEM NADA QUE DAQUI NINGUÉM VAI SAIR VIVO”, sendo que permaneceram sentados na cozinha conversando com CALEBE, o qual estava visivelmente transtornado por cerca de uma hora e meia; Que, em dado momento CALEBE disse:

“VAMOS ACABAR LOGO COM ISSO” e apontou a arma em direção a cabeça de FRANCIELE e efetuou um disparo e FRANCIELE meteu o braço na frente, onde o disparo acertou no braço e atravessou, acertando o rosto dela e em seguida CALEBE engatilhou novamente a arma e apontou para o declarante e FRANCIELE se meteu na frente, mas a arma negou fogo e novamente engatilhou a arma e apontou para o declarante, sendo que nesse momento CALEBE efetuou o terceiro disparo, acertando de “raspão” na cabeça do declarante, momento em que conseguiu derrubar CALEBE e junto com FRANCIELE ficaram em cima dele, onde o declarante ficou segurando a mão em que CALEBE segurava a arma e a todo momento gritava por socorro, mas ninguém veio ajudar, até que o declarante viu luzes do giroflex da viatura e o declarante com força conseguiu tirar a arma da mão de CALEBE e este abraçou FRANCIELE, a qual já estava bastante ensanguentada no chão e dizia ‘OLHA O QUE TU FEZ, OLHA O QUE TU FEZ”, e nesse instante a PM entrou ali e mandou que o declarante largasse a arma e assim o fez deixou a arma no chão, onde ficou algemado e somente após verem que estava sangrando perceberam que o declarante era uma das vítimas que retiraram as algemas e o declarante e FRANCIELE foram levados para o hospital”.

As circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente, restando justificada a decretação da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, pois presentes provas da materialidade e indícios fortes de autoria.

E, vale apontar, conforme Procurador de Justiça:

“
que a gravidade concreta do crime, como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, deve ser aferida, como no caso, a partir da conduta delituosa praticada pelo agente, que revele uma periculosidade acentuada, capaz de ensejar a atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
”.

Ressalvando-se ainda a necessidade de proteger as vítimas, já que há o risco iminente de se querer consumar o intento homicida, que só não se concretizou por situação alheia a sua vontade, conforme supra narrado.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISO VI C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. AO PROFERIR A DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR, O JUÍZO A QUO DEMONSTROU QUE A PRISÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ABALADA COM A GRAVIDADE IN CONCRETO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. A PRISÃO POR SI REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE 01 (UMA) MENOR DE 12 (DOZE ANOS), QUE DEPENDE DO SEU SUSTENTO. DESCABIMENTO. IMPETRANTE NÃO COMPROVOU QUE O PACIENTE É PAI E NEM QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO FILHO. POSSÍVEL RISCO DE CONTAMINAÇÃO DE CORONAVÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO.

IMPERTINÊNCIA. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO POSSUI QUALQUER COMORBIDADE E NADA FOI COMPROVADO QUANTO À OCORRÊNCIA DE INFECTADOS E/OU PROPAGAÇÃO DO MENCIONADO VÍRUS NO CÁRCERE ONDE O PACIENTE ESTÁ SEGREGADO CAUTELARMENTE. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A arguição de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar é improcedente, pois ao proferir o decisum, o juízo a quo demonstrou que a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, entendendo também que o fato é de repercussão social negativa no âmbito da comunidade local, destacando, ainda, por oportuno, que este comportamento em tese realizado pelo coacto, no atual contexto de combate à violência de gênero, em face do crescente número de infrações penais contra a mulher, é especialmente repulsivo e de elevada reprovabilidade social; 2. Não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente é pai ou o único responsável pelo sustento, tampouco foi demonstrando que sua presença é imprescindível aos cuidados de seu filho menor de 12 (doze) anos; 3. Mostra-se descabida a pretensão de revogação da custódia preventiva em decorrência da pandemia de coronavírus, pois, não há nos autos comprovação de que o paciente pertence ao grupo de risco do COVID-19 para que ocorra a reavaliação da prisão, assim como, a impetrante não comprovou ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde o coacto está segregado cautelarmente; 4. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP; 5. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 6. Ordem denegada. Decisão unânime. (8931578, 8931578, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-04-05, Publicado em 2022-04-07)

HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DO AGENTE. CRIME PASSIONAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE TINHA A INTENÇÃO DE SE MUDAR PARA OUTRO PAÍS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP). 2. As circunstâncias do crime evidenciaram a efetiva necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública diante da gravidade da conduta e da periculosidade do paciente, o que mais se agrava pela passionalidade,

uma vez que ele, em tese, foi até o prédio em que sua ex-mulher morava, atraiu esta até o portão e efetuou diversos disparos de arma de fogo na sua direção, inclusive na cabeça e mesmo depois que ela já estava caída no chão, tudo isso em via pública, entre o final da tarde e o início da noite, colocando em risco outros moradores do edifício e transeuntes. Ademais, há indícios de que premeditou o delito e que manifestou intenção de também matar a filha do casal, de dois anos de idade. Ainda, possui uma condenação definitiva por crime de ameaça e contravenção penal de perturbação da tranquilidade, cometidos anteriormente contra vítima distinta, além de várias outras anotações que não tiveram sequência, também relativas a fatos cometidos em contexto de violência doméstica contra a mulher.

3. Diante da informação prestada por diversas testemunhas, no sentido de que o paciente estava prestes a se mudar para Portugal, e da informação por ele próprio prestada, no sentido de que possui um vínculo de trabalho no exterior, a medida também se revela necessária para a garantia da aplicação da lei penal. 4. Embora comprovado nos autos que o paciente possui uma filha de dois e um filho de doze anos de idade, inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que não foi demonstrado que seja imprescindível aos cuidados da menina e, tampouco, que seja o único responsável por cuidar do menino, nos termos do art. 318, incisos III e VI, respectivamente, do Código de Processo Penal. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada.

(TJDFT. Acórdão 1383845, 07329761820218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ademais, as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Assim,
primariedade, residência fixa e ocupação lícita, conforme apontado na impetração, não são suficientes para elidir o decreto de prisão preventiva quando a necessidade desta se mostrar patente.

E também inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas são insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Nesse sentido é a Súmula n.º 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nessa direção também:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do recurso emhabeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado invadiu a residência das vítimas para subtrair os bens, de tal modo que em determinado momento, elas ouviram o barulho da movimentação e saíram do cômodo onde estavam, ocasião em que o acusado, mediante grave ameaça de que estava armado, passou a exigir a entrega de dinheiro, merecendo destaque o uso de violência real, tendo em vista que entrou em luta corporal com um dos ofendidos para evitar que este saísse da residência. Tais evidências demonstram risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 129.587/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 04/07/2022